Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DEMOLIÇÃO DE MURO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CONDOMÍNIO. FRAÇÕES IDEAIS. PODER DE AUTOTUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. O dever de indenizar exige que a ação ou omissão do agente viole a norma ou o contrato. A demolição de muro em parcelamento irregular do solo é uma conduta lícita da Administração Pública. A demolição é o ato estabelecido por lei para coibir obra não passível de regularização.
3. A Companhia Imobiliária de Brasília detém 50% (cinquenta por cento) das frações ideais da Fazenda Buriti ou Tição. O imóvel não foi dividido desde a data dos registros paroquiais, estando em condomínio. Os títulos de propriedade da área correspondem a frações ideais, portanto não podem ser especializados isoladamente.
4. Apelações do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília providas. Apelação do autor prejudicada.